Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITMIDADE AD CAUSAM. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O autor juntou aos autos dois vouchers de locação de veículo. Um, celebrado com a Unidas Rent a Car (ID 48803665), para a retirada do veículo em 15/12/2022 e devolução em 19/12/2022 na cidade de Salvador e o outro, celebrado com a Empresa Movida (ID 48803666), ora recorrente, com retirada no dia 1o/12/2022 e devolução em 5/12/2022, em Porto Alegre.
2. A causa de pedir da presente demanda repousa no contrato celebrado com a Unidas Rent a Car, mesmo porque no processo em curso no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, ajuizado contra a Bancorbrás, o autor discute o contrato celebrado com a Movida.
3. Esse cenário induz a ilegitimidade da ré para figurar no feito.
4. É parte ilegítima para a demanda que tem por objeto compensação por danos morais a locadora de veículo que não figurou no contrato de locação.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para o feito e extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI do CPC.
6. Sem custas ou honorários.